Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700348-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INTUITO DE LUCRO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO CRIME. EXCLUSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. QUANTIDADE APREENDIDA. FRAÇÃO MÍNIMA APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, em especial pela confissão extrajudicial e judicial do Apelante, deve ser mantida a condenação. 2 – O transporte de entorpecente é atividade que traz ínsita a ideia de lucro, por essa razão não deve incidir a agravante do artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa). Agravante afastada com o respectivo decote da pena. 3 – Preenchidos os requisitos previstos no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada a referida causa de redução da pena, que varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). 4 – No tocante ao montante de redução, vigora o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga devem ser analisadas em conjunto para valorar negativamente circunstância judicial na 1a fase da dosimetria ou para modular a fração de diminuição do privilégio, na 3a fase da dosimetria, reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. 5 – Apreendidos 8.900g (oito mil e novecentos gramas) de maconha, mostra-se fundamentada a diminuição da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 6 – Fixada a pena de multa em montante desproporcional à pena corporal, deve a reprimenda ser reduzida. In casu, arbitrada a reprimenda em 500 (quinhentos) dias-multa, mas tendo a pena corporal sido reduzida em 1/6 (um sexto) em razão do privilégio, deve a pena de multa ser alterada para 417 (quatrocentos) dias-multa, à razão mínima legal. 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, defendendo a reanálise da dosimetria da pena, porquanto a causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, referido não poderia ser aplicada no patamar mínimo, em razão da natureza e quantidade da droga. Subsidiariamente, pleiteia que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 seja aplicado na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista se tratar de uma circunstância que deve preponderar em relação às demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006. A uma, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse modificar o entendimento esboçado pelo acórdão impugnado, quanto à fração redutora do privilégio, necessitaria realizar o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento da turma julgadora está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA APENAS PELA QUANTIDADE DE DROGA E PELA CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1o/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. Posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. 3. Na espécie, o fundamento de que o paciente transportava grande quantidade de droga a serviço de terceiros não se presta a sustentar o afastamento da benesse, uma vez que evidencia, de plano, apenas a condição de mula e não de dedicação a atividades criminosas. E, nos termos da jurisprudência desta Corte, a condição de mula, per se, não tem o condão de impedir o reconhecimento do privilégio em comento, de modo que faz jus o agravado à incidência da minorante na fração de 1/6. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 804848/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 20/9/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005